Tribunal: TJSP
Processo: 1000274-67.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Juiz que é o destinatário da prova, nos termos do art. 370, do CPC - Entendendo pela suficiência das provas já constantes nos autos, de rigor o julgamento antecipado do pedido nos termos do art. 355, inciso I, do CPC - Preliminar rejeitada.

PROTESTO INDEVIDO - O banco confessou ter recebido o título em endosso translativo, de modo que ao efetuar o

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Juiz que é o destinatário da prova, nos termos do art. 370, do CPC - Entendendo pela suficiência das provas já constantes nos autos, de rigor o julgamento antecipado do pedido nos termos do art. 355, inciso I, do CPC - Preliminar rejeitada.

PROTESTO INDEVIDO - O banco confessou ter recebido o título em endosso translativo, de modo que ao efetuar o protesto agiu em nome próprio e não da endossante - Sendo a duplicata título causal ao banco incumbia demonstrar que se certificou da regularidade do título a ele endossado antes de proceder a cobrança - Responsabilidade da endossante sobre o procedimento de protesto levado a efeito por outrem que não pode prevalecer, perante a demandante - Súmula 475, do STJ - Precedentes deste E. TJSP - Solidariedade entre os corréus afastada - Ilegitimidade passiva da apelante reconhecida - Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido em relação à recorrente e, em razão da sucumbência, condenar a parte demandante ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da recorrente, no importe de dez por cento sobre o valor da condenação.